Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700673-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA, representada por seu neto e representante legal, RODINEI FELLIPE PEREIRA DE ASSUNÇÃO, contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0725442-09.2020.8.07.0016), de indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros. As lides submetidas aos juizados especiais cíveis, cuja norma procedimental que as regula é a lei no 9.099/95, INADMITEM SUCESSÕES de parte, mesmo porque tal procedimento não se compatibiliza com os vetores jurídicos atinentes à simplicidade, informalidade e celeridade, previstos nos artigos 1o e 2o da lei no 9.099/95. A ação em curso, no tocante às pretensões, era titulada pela parte autora, que, lamentavelmente, veio a óbito, segundo destacado nos autos. Não se justifica, desta feita, querer se "ordinarizar" o rito procedimental, específico e restrito, das lides submetidas aos Juizados da Fazenda, sob pena de se desnaturar, por completo, a própria essência da lei, que objetivou desburocratizar, juridicamente, as fases processuais, em prol da maior celeridade, no que tange à definição jurídica da questão de direito material. Insubsistente, portanto, o pedido de "sucessão" de parte, que não se afeiçoa ao desiderato jurídico do rito procedimental em destaque. Tal fato acarreta a superveniente perda do interesse processual no tocante aos pedidos formulados, inclusive eventuais reparações morais ou materiais, que eram titulados pela parte autora, e não pelos sucessores, que, se o quiserem, terão que deduzi-los em outra ação, com causa de pedir e pedidos específicos, os quais, obviamente, são diferentes dos da parte autora dos presentes autos. Intimem-se as partes para ciência. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Brasília-DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. Arilson Ramos de Araújo Juiz de Direito Respeitante ao quadro fático e processual, informa a parte agravante que: (a) em 06 de julho de 2020, a sra. Maria do Carmo Pereira de Franca, ao se encontrar em crítico estado de saúde, veio a ajuizar ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência com fins de compelir o Distrito Federal a promover sua transferência e internação em leito de UTI da rede pública de saúde, bem como (2) promover o custeio de sua internação em hospital da rede privada (Hospital São Francisco), nosocômio onde teve de se manter internada enquanto aguardava atendimento ao pleito; (b) O pedido de tutela de urgência veio a ser deferido e, de acordo com informações prestadas pelo neto da paciente, teve seu efetivo cumprimento em 09 de julho de 2020, quando a Autora veio a ser admitida em leito regulado de UTI do Hospital São Mateus. Ocorre que no dia seguinte, 10 de julho de 2020, a sra. Maria do Carmo veio a falecer em decorrência do agravamento de seu quadro clínico; (c) A notícia de falecimento veio a ser prestada de maneira simples por este núcleo de assistência jurídica em 21/07/2020, que promoveria a habilitação dos herdeiros da Autora logo que encaminhassem os documentos requeridos para tanto; (d) Contudo, ao receber tal notícia, o magistrado entendeu ter havido a perda superveniente do interesse processual, tendo julgado o feito extinto sem apreciação do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC; (e) Foi interposto Recurso Inominado com fins de anular tal sentença, uma vez que veio a ser prolatada antes mesmo que se apresentasse Contestação, Réplica e Petição de Habilitação dos Herdeiros, além de ter deixado de apreciar o pedido quanto à obrigação do ente federado em custear a internação da paciente em nosocômio privado enquanto aguardava a transferência requerida; (f) Assim, ao ser devidamente provocada, a Terceira Turma Recursal entendeu pela anulação da sentença nos seguintes termos: FAZENDA. REMOÇÃO PARA LEITO DE UTI. DESPESAS HOSPITALARES. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. ÓBITO DA PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. I. Ação ajuizada em 06.07.2020, com vistas à remoção de paciente (internada na rede privada) à Unidade de Tratamento Intensivo da rede pública de saúde. Tutela antecipatória deferida, com a intimação do DISTRITO FEDERAL, na mesma data. Noticiada, no curso da demanda, o óbito da paciente (em 10.07.2020). Ato contínuo, prolatada sentença extintiva do processo, por perda do interesse, com a revogação dos efeitos do provimento antecipatório. II. O cerne da controvérsia estaria centrado na (des) necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, para internação o requerente em leito de UTI de hospital público, ou particular às expensas do Distrito Federal, para que o Ente Federativo arque com as despesas hospitalares da data da intimação da decisão liminar, até a data da alta hospitalar. III. A despeito do óbito da paciente em data anterior à prolação da sentença, não há de se falar em perda superveniente do interesse, em face de efeitos pecuniários inerentes ao cumprimento (ou não) da decisão antecipatória (interesse dos herdeiros). IV. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça. Transcrevo: [...] de fato, a decisão que defere liminar de internação compulsória necessita ser confirmada na sentença, a fim de que possa produzir os seus derivados efeitos, em virtude de sua natureza precária, o que não dá ensejo, por outro lado, à extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. Há no caso concreto nítido interesse na prolação da sentença para que se confirme a antecipação da tutela antes deferida, uma vez que a paciente se encontrava internada em leito no Hospital São Francisco, local onde fora admitida com quadro clínico gravíssimo. Dessa forma, deve ser estabelecido pelo juízo de piso os efeitos econômicos da internação nesse nosocômio particular, definindo o momento em que nascera a obrigação do ente distrital, fixando-se o termo inicial da responsabilidade estatal. Por mais que a obrigação de fazer tenha sido cumprida pelo recorrido, o fato é que persiste análise do pedido constante no ID: 19764144, pag. 8, "g", consistente em condenar o réu a arcar com os custos da internação [...]. V. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a necessidade de habilitação dos herdeiros, além de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (inclusive o esclarecimento acerca de matéria fática, sob o crivo do contraditório), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o). VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1304641, 07254420920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 7/12/2020); (g) Assim, ao tomar ciência do retorno dos autos ao primeiro grau, a defesa técnica da parte Autora promoveu a habilitação dos herdeiros da sra. Maria do Carmo, com a juntada de todos os documentos necessários (ID 886254800), e pugnou pelo regular prosseguimento do feito, inclusive com a intimação do Requerido para a apresentação de Contestação, nos termos do acórdão supracitado; (i) Ocorre que o magistrado, ao apreciar o pedido de habilitação, entendeu não ser tal procedimento admitido no âmbito dos juizados especiais, uma vez que não compatibilizaria com os vetores jurídicos atinentes à simplicidade, informalidade e celeridade, previstos nos artigos 1o e 2o da lei no 9.099/95. Sustenta a agravante, em síntese, a inexistência de óbice legal à habilitação dos herdeiros no microssistema dos juizados especiais, sendo que que não há de se falar em perda de objeto, uma vez que remanesceria o interesse quanto ao pedido de custeio da internação da paciente. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de habilitação de herdeiros na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Fazendários. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). De outro giro, certo é que o artigo 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (RITR) prevê a possibilidade de se admitir o mandado de segurança, nas situações de precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante. Ou seja, poder-se-ia cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para se conhecer o recurso como mandado de segurança, mas, diante de diferença de pressupostos e de requisitos, essa tentativa resultaria prejudicada. Por fim, ainda que se tentasse avançar na análise da questão do mérito recursal, despontaria a irregularidade processual no que concerne ao polo ativo do recurso, interposto em nome de MARIA DO CARMO PEREIRA (falecida em julho/2020), representada por seu neto. Nesse quadro de inexistência de previsão legal à interposição do agravo de instrumento (e dos requisitos à aplicação da fungibilidade), aliado à ilegitimidade ativa, não conheço do recurso (RITR, artigo 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do artigo 932, parágrafo único, CPC. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito